Tribunal: TJSP
Processo: 2218489-38.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade do acórdão – Matéria que já foi apresentada nos autos do Agravo Interno, o qual será oportunamente apreciado – Unirrecorribilidade das decisões - Embargos nesta parte não conhecido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material - Análise clara a precisa de todas as questões alegadas pelas partes -

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de nulidade do acórdão – Matéria que já foi apresentada nos autos do Agravo Interno, o qual será oportunamente apreciado – Unirrecorribilidade das decisões - Embargos nesta parte não conhecido.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material - Análise clara a precisa de todas as questões alegadas pelas partes - Prequestionamento ficto – Embargos nesta parte rejeitados"